Tribunal: TCU
Processo: 012.338/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3228/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, ao analisar o ato de concessão de aposentadoria de Francisco Solange Fonseca, ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, a unidade técnica verificou que dele não constou a parcela referente à hora extra judicial e que referida rubrica foi incorporada, posteriormente, aos proventos do ex-servidor, por determinação judicial, sem a devida absorção, em que pese os reajustes na carreira; Considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; Considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; Considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela legalidade do ato de aposentadoria, envolvendo pagamento de parcela incorporada após a emissão do ato e questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, bem como o teor do Acórdão 2.455/2019-1o Câmara, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, bem assim os Enunciados de Súmula 241, 276 e 279 Súmulas, em considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria de Francisco Solange Fonseca e fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 012.338/2011-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Solange Fonseca (XXX.637.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Ivana Ludmilla Villar Maia (10466/OAB-PB) e outros, representando Francisco Solange Fonseca. 1.7. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba que adote medidas para: 1.7.1. no prazo de quinze dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes da rubrica hora-extra, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 1.7.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste acórdão, documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento da decisão; e 1.8. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.